Tribunal: STF
Processo: RMS 24457
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO – SANÇÃO DISCIPLINAR – EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA AERONÁUTICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO COMANDANTE-GERAL DE PESSOAL DO COMGEP – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.